Tribunal: TJDFT
Processo: 0728498-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE PARCERIA. INADIMPLEMENTO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. ARRECADAÇÃO E REPASSE DE MENSALIDADES. ATUAÇÃO CONJUNTA DAS RÉS/APELENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de valores decorrentes de contrato de parceria para disponibilização de serviços de assistência à saúde.
2. Pedido inicial consistiu na condenação das apelantes ao pagamento de mensalidades e coparticipações inadimplidas, comprovadas por faturas, planilhas, notificações e demonstrações de repasses pendentes.
3. As recorrentes alegam nulidade da citação, ilegitimidade passiva e inexistência da dívida por ausência de comprovação da prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade de citação ou ilegitimidade passiva das recorrentes; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a prestação dos serviços e o inadimplemento das obrigações contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O comparecimento espontâneo supre eventual vício de citação, conforme art. 239, §1o, CPC. A apresentação de contestação, com defesa de mérito, demonstra ciência inequívoca da demanda e afasta a alegada nulidade.
6. A ilegitimidade passiva não se configura. A recorrente classificada como administradora financeira exerce funções essenciais ao contrato: arrecadação de mensalidades, emissão de boletos, repasse de valores e comunicação direta com a autora. A pertinência subjetiva decorre da participação ativa na execução contratual.
7. O conjunto probatório comprova a prestação dos serviços: faturas, planilhas compatíveis com os valores cobrados, notificações reiteradas, comprovantes de pagamentos efetuados pela autora à operadora e mensagens que revelam reconhecimento do débito pelas recorrentes.
8. A ausência de contraprova idônea inviabiliza a tese defensiva. As apelantes não demonstram pagamento, compensação, novação ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, CPC.
9. Configura-se enriquecimento sem causa quando os valores pagos pelos beneficiários são recebidos e não repassados à parte contratada, em violação ao art. 884 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 17; art. 239, §1o; art. 282 e art. 373, II, todos do Código de Processo Civil.
Art. 265; art. 389 e art. 884, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2049994, 072851209.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 24.09.2025.